Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-09.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-09.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RACHEL NEGRI MAFFEI

Advogado(s)
:
RACHEL NEGRI MAFFEI, FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO, JOAO VICTOR MACIEL DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARÁTER INFRINGENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo sentença que anulou questão de prova objetiva de concurso público por incompatibilidade com o conteúdo programático do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto às razões para o não alinhamento ao precedente vinculante do STF (RE 632.853/CE - Tema 485) e jurisprudência do STJ e do próprio TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, mencionando expressamente o Tema 485 do STF e precedente do STJ, esclarecendo a possibilidade excepcional de intervenção do Poder Judiciário quando as questões do concurso extrapolam o conteúdo programático previsto no edital.

5.

O acórdão analisou especificamente a compatibilidade da questão impugnada com o conteúdo programático do edital, concluindo, com base em precedentes deste Tribunal, que a matéria cobrada na questão destoa dos parâmetros descritos no ato convocatório.

6.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão não se furtou a enfrentar a aplicação do Tema 485 do STF, mas concluiu que, no caso concreto, estava configurada justamente a exceção prevista no precedente vinculante.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de irresignação com o resultado do julgamento, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e não acolhidos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgRg no AREsp n. 266.582/DF; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP; TJBA, MS nº 8041026-55.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001624-09.2023.8.05.0201
, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
RACHEL NEGRI MAFFEI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04